Tribunal: TJSP
Processo: 1510907-57.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico de substâncias entorpecentes – Sentença condenatória – Pretendida a absolvição por fragilidade probatória – Inadmissibilidade – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Depoimentos de policiais valiosos na elucidação dos fatos –Quantidade razoável de maconha e cocaína apreendida, dividida em diversas porções individuais, prontas para entrega ao consumo –

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico de substâncias entorpecentes – Sentença condenatória – Pretendida a absolvição por fragilidade probatória – Inadmissibilidade – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Depoimentos de policiais valiosos na elucidação dos fatos –Quantidade razoável de maconha e cocaína apreendida, dividida em diversas porções individuais, prontas para entrega ao consumo – Réu confesso, ademais – Condenação bem editada, com base em sólido e convincente acervo probatório – Penas-base nos patamares mínimos – Confissão – Súmula 231 do STJ – Concessão do redutor, na fração máxima, uma vez que preenchidos os requisitos legais – Substituição da pena corporal por restritiva de direitos e multa – Regime prisional aberto adequado. Recurso desprovido.